Tribunal: TJDFT
Processo: 0000089-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000089-76.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 28255174, determinou-se a elaboração dos cálculos referentes ao anuente EDSON SAMPAIO DE SOUZA. Feitos os cálculos (ID: 28298270), o Distrito Federal impugnou as planilhas (ID: 30556119). Pois bem. Conforme memórias de cálculos constantes dos ID: 10338506 - Pág. 7 e 10338506 - Pág. 41, deduzida a cota-parte, o valor devido ao servidor EDSON SAMPAIO DE SOUZA, para o mês de novembro de 2000, a título de auxílio alimentação, é R$ 69,30 (sessenta e nove reais e trinta centavos). Diante disso, retornem os autos à Contadoria para retificação das planilhas. Após, dê-se vista às partes. Brasília, 9 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador